Tribunal: TJMT
Processo: 1029812-03.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029812-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELISMAR SOARES DO ROSARIO - CPF: 753.939.481-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUTOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 –
HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCISO III DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência injustificada à perícia designada pelo juízo depois de efetivada a intimação pessoal da parte autora leva à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Se
a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa por motivo de inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não informou corretamente ao juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELISMAR SOARES DO ROSARIO
contra
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual

julgou improcedente os pedidos autorias e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, condenando

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 183403299).

Em suas razões recursais (ID 183403300), a parte apelante alega ser imprescindível a intimação pessoal para comparecimento à perícia por tratar-se de ato personalíssimo, não sendo suficiente apenas a intimação do procurador da parte via Diário de Justiça.

Assevera que não existe provas inequívocas de que a parte autora, não foi pessoalmente intimada para a perícia médica, ao passo que que existe apenas a comprovação inequívoca que o mesmo jamais teve o conhecimento da designação da perícia já que não existe nos autos a intimação pelo oficial de justiça, muito menos por AR enviado pela vara com a data e local da perícia, pois a certidão do oficial de justiça informa apenas que não foi possível proceder a intimação do autor.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 183403303).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ELISMAR SOARES DO ROSARIO
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
em face de
PORTO
28/11/2018
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs

183404946 e 183404948).

Em sua inicial (ID 183404931), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor equivalente ao percentual da invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, atribuindo à causa o valor de R$ 28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular, extinguiu a demanda com resolução do mérito,
nos termos já relatados
.

Inconformada recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito.

Há que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda a documentação necessária a demonstrar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da perícia médica para o dia 16/06/2021 das 09h00min às 11h30min no consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Bairro Popular, Cuiabá/MT (ID 183403271 e ID 183403282).

As partes foram intimadas da data, horário e local da perícia via Diário de Justiça Eletrônico na pessoa dos seus advogados (ID 183403284).

Ocorre que a perícia médica judicial não foi realizada em razão da ausência da parte autora (ID 183403287), tendo o causídico se manifestado nos autos informando que o autor não se encontrava na comarca na época em que foi agendada a perícia, não tendo tempo hábil para retornar, requerendo a designação de nova data (ID 183403285).

No ID 183403290 foi designada nova perícia para o dia 29/09/2021 das 09h00 às 11h00 no consultório médico localizado na Rua 24 de Outubro nº 827, Galeria 24 de Outubro, sala 08, Bairro Popular, Cuiabá/MT (ID 183403290), sendo determinada a intimação das partes via Diário de Justiça Eletrônico (ID 183403291), além da intimação pessoal da parte autora via oficial de justiça no endereço eletrônico informado nos autos (ID 183403292), o qual certificou não ter sido possível proceder à intimação, conforme imagem abaixo (ID 183403293).

Diante da impossibilidade de intimação no endereço eletrônico foi realizada a tentativa de intimação pessoal do autor por oficial de justiça no endereço informado nos autos, tendo novamente restado infrutífera a intimação, conforme imagem abaixo (ID 183403295).

Na sequencia, verifica-se a realização de uma tentativa de intimação do autor no endereço informado nos autos, a qual restou infrutífera, conforme certificado pelo oficial de justiça no ID 183403296, cuja imagem segue abaixo colacionada.

Assim, diante da nova ausência injustificada do autor na data designada para a realização da perícia médica judicial como certificado pelo médico perito no ID 183403298, sobreveio a sentença recorrida (ID 183403299).

Assim, observada a necessidade de intimação pessoal da parte da autora no endereço constante dos autos, não há que se falar em nulidade da sentença, pois evidente que o autor deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia.

Ademais, tendo o oficial de justiça diligenciado no endereço constante dos autos, revela-se válida a intimação pessoal do autor, nos termos do dispõe o artigo 274 do CPC/15.

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(g.n.).

No entanto, a inércia da parte autora em comparecer à perícia ou justificar sua ausência leva à extinção do processo sem resolução do feito.

Assim, a irresignação da parte apelante deve ser acolhida para reformar a sentença de improcedência uma vez que caracterizada a hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, já que o autor deixou de promover ato que lhe incumbia, consoante inciso III do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) –
EXTINÇÃO
– ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO À
PERÍCIA
DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO
FEITO
– INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – TENTATIVA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Imprescindível ao deslinde do
feito
a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório
DPVAT
, conforme a Súmula 474 do STJ. A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à
extinção
do
feito
sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.
(TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1001977-06.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar em parte a sentença a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023